Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739887-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência tendo como suscitante o Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF e como suscitado o Juízo da QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do CPC. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024 18:11:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador